Tribunal: STF
Processo: HC 239356
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: IMPOSSIBILIDADE. LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. GRAVIDADE CONCRETA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. EXCESSO DE PRAZO NÃO DEMONSTRADO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 28.3.2024, por Anderson Ramos Oliveira Duarte, advogado, em benefício de J L L, contra decisão monocrática do Desembargador Jesuíno Rissato, convocado pelo Superior Tribunal de Justiça, que, em 21.3.2024, denegou o Habeas Corpus n. 895.369/PE.



O caso



    2. Consta dos autos que, em 2.10.2023, o juízo da comarca de Exu/PE acolheu representação do Ministério Público estadual e decretou a prisão preventiva do paciente, nos autos do Processo n. 0001251-25.2023.8.17.2580, pela apontada prática do delito previsto no § 10 e inc. III do § 2º do art. 129 do Código Penal, com incidência da Lei n. 11.340/2006 (lesão corporal grave em contexto de violência doméstica). O mandado de prisão foi cumprido em 5.10.2023 (fl. 17, e-doc. 9).



    3. Em 16.10.2023, o Ministério Público de Pernambuco apresentou denúncia contra o paciente, recebida em 17.10.2023 (fls. 7-8, doc. 9). Narrou-se na inicial acusatória: 



    “Na madrugada do dia 09 de setembro de 2023, por volta das 02h30min, no Parque de Vaquejada e Eventos de Exu/PE, o ora denunciado [J L L], com manifesta intenção de lesionar, ofendeu a integridade corporal de sua cunhada, [E M DE S], causando-lhe lesões de natureza gravíssima, resultando em perda ou inutilização de membro, sentido ou função, conforme descrição da perícia traumatológica, no contexto de violência doméstica e familiar. 



    Apurou-se que, no dia e hora dos fatos, a ofendida estava em um evento festivo quando encontrou sua irmã, [J] (esposa do denunciado) e ficaram conversando. 



    Nesta ocasião, a vítima percebeu que [G], o qual é casado com a sobrinha do denunciado, saiu de onde estava e derrubou seu filho, [E], passando-lhe uma rasteira. Na sequencia, [J] correu atrás do filho da ofendida e quebrou uma garrafa em sua cabeça, arrastando-o pelo braço. 



    Ao perceber que o imputado estava com um pedaço de vidro na mão, foi tentar defender o filho, momento em que o denunciado, munido com uma garrafa de vidro quebrada, com intenção de lesionar, desferiu um golpe no olho da ofendida, vindo a causar-lhe lesões gravíssimas que ocasionaram a perda definitiva do olho esquerdo, conforme consta no laudo traumatológico nº 38966/2023, parecer oftalmológico, relatório fotográfico e nos depoimentos deste caderno inquisitorial. Após o delito o imputado evadiu-se do local. 



    Após, a ação delituosa, a vítima foi socorrida para o Hospital, sendo, posteriormente, necessário passar por cirurgia em 13/09/2023, em virtude da gravidade das lesões sofridas, entretanto, o procedimento cirúrgico não impediu que a ofendida perdesse de forma definitiva a visão do olho esquerdo, conforme se verifica no laudo oftalmológico anexo aos autos. 



    Apurou-se ainda que o denunciado, além de ter cometido esta conduta delituosa, tem um histórico bastante conturbado de agressões e ofensas em desfavor dos familiares da vítima, existindo uma medida protetiva (Processo nº 0001165-25.2021.8.17.2580) que foi deferida em favor de [F M da C] (mãe da vítima) e seus familiares, no ano de 2021. 



    Ao ser interrogado, perante a autoridade policial, o denunciado exerceu seu direito ao silêncio. 



    Diante de todos os elementos cotejados nos autos do procedimento investigativo, patente a materialidade e os indícios de autoria delitiva do crime de lesão corporal gravíssima no contexto de violência doméstica contra a mulher, notadamente através do laudo traumatológico nº 38966/2023, parecer oftalmológico, relatório fotográfico, do boletim de ocorrência e das declarações consistentes da vítima e das testemunhas” (fls. 10-11, e-doc. 9).



    4. Sustentando ausência dos requisitos autorizadores da prisão cautelar e excesso de prazo para a formação da culpa, a defesa impetrou, no Tribunal de Justiça de Pernambuco, o Habeas Corpus n. 0003035-95.2023.8.17.9480, denegado pela Terceira Câmara Criminal em 21.2.2024, com recomendação de que o juízo processante procedesse à revisão da necessidade da prisão do paciente, à luz do art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal. Esta a ementa do acórdão: 



    “PENAL. PROCESSUAL PENAL. LEI Nº 11.340/2006 (LEI MARIA DA PENHA). HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA FAMILIAR CONTRA MULHER. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA. FUNDAMENTAÇÃO. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO SUPOSTO DELITO. NOTÍCIA DE AGRESSÕES ANTERIORES SUPOSTAMENTE PERPETRADAS CONTRA A FAMÍLIA DA VÍTIMA. DECRETO PREVENTIVO FUNDAMENTADO. DENÚNCIA OFERECIDA. SUPOSTA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ARTIGO 129, § 2º, INCISO III, DO CÓDIGO PENAL, COM INCIDÊNCIA DA CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO § 10, DO MESMO DISPOSITIVO LEGAL. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. DESNECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO COMPLEXA. PRESCINDIBILIDADE DE MOTIVAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS NA FORMA CONSTITUCIONALMENTE PREVISTA (ARTIGO 93, INCISO IX. CF). ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NO TRÂMITE DA AÇÃO PENAL. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA 84 DESTE TRIBUNAL. MAGISTRADO DE 1º GRAU DILIGENTE NA CONDUÇÃO DO PROCESSO. NÃO VERIFICADA DEMORA DESARRAZOADA QUE AUTORIZE A SOLTURA DO PACIENTE. ORDEM DENEGADA. RECOMENDAÇÃO DE QUE O MAGISTRADO DE 1º GRAU PROCEDA À REVISÃO DA NECESSIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE À LUZ DO ARTIGO 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO UNÂNIME. 



    I - A prisão preventiva, como medida cautelar, pressupõe a coexistência da plausibilidade da acusação consubstanciada na presença de fato aparentemente punível – materialidade do delito e indícios suficientes de autoria – e do perigo da liberdade oferecida pelo acusado de modo a justificar o seu encarceramento provisório, verificado a partir da análise do risco à ordem pública e à ordem econômica, à instrução criminal e à aplicação da lei penal, consoante previsão do artigo 312 do Código de Processo Penal. 



    II - Encarceramento provisório do paciente satisfatoriamente justificado na prova de materialidade do crime, nos indícios suficientes de autoria – suposta prática de lesão corporal contra a cunhada - e na garantia da ordem pública em vista da gravidade concreta do suposto delito, bem como, como ponderou o magistrado, da notícia de desentendimentos do paciente com a família de sua companheira e que, anteriormente, já havia sido deferida medidas protetivas de urgência da Lei nº 11.340/2006 em favor da sogra do paciente – processo nº 001165-25.2021.8.17.2580, nos autos da qual, como bem avaliou o magistrado, havia sido deferida a medida protetiva de proibição de contato do paciente com a vítima – sogra do paciente – e seus familiares. 



    III - A denúncia foi recebida em 17 de outubro de 2023, momento em que o magistrado vislumbrou o preenchimento dos requisitos da peça acusatória previstos no artigo 41 do Código de Processo Penal e que não era caso de qualquer das hipóteses de rejeição das previstas no artigo 395 do Código de Processo Penal, pelo que não se há falar em ausência de fundamentação da decisão, sendo certo que ela foi amparada no entendimento consolidado dos Tribunais Superiores de que não é necessária fundamentação complexa, prescindindo de se amoldar a exigência de motivação das decisões judiciais na forma constitucionalmente prevista (artigo 93, inciso IX. CF). 



    IV – ‘Os prazos processuais na instrução criminal não são peremptórios, podendo ser ampliados dentro de parâmetros de razoabilidade e diante das circunstâncias do caso concreto’ (Súmula nº 84 deste Sodalício). 



    V – No caso concreto dos autos, ainda que realmente ultrapassado o prazo processual estabelecido no artigo 412 do Código de Processo Penal, tal lapso temporal não é improrrogável, e, no caso concreto dos autos, a denúncia foi recebida em 17 de outubro de 2023, data relativamente recente, o magistrado processante de 1º grau vem sendo diligente na condução do processo, o qual, desde a prisão do paciente até o momento, não ficou paralisado ou sem receber impulso de dita autoridade por tempo significativo, e a instrução processual tem data próxima para ser iniciada, pelo que, no presente momento, não se vislumbra demora desarrazoada no trâmite da ação penal que autorize a soltura do paciente.



    IV - Ordem denegada, com a recomendação, entretanto, de que o magistrado de 1º grau proceda à revisão da necessidade da prisão preventiva do paciente à luz do artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal. Decisão unânime” (fls. 12-14, e-doc. 15).



    5. Contra o acórdão do Tribunal de Justiça estadual impetrou-se o Habeas Corpus n. 895.369/PE no Superior Tribunal de Justiça, denegado, em 21.3.2024, pelo Relator, Desembargador Jesuíno Rissato, convocado pelo Superior Tribunal de Justiça (fls. 1-6, e-doc. 18).



    6. Essa última decisão é o objeto do presente habeas corpus. O impetrante sustenta estar configurado excesso de prazo para formação da culpa.



    Argumenta que a primeira audiência de instrução e julgamento “não fora realizada em virtude de problemas técnicos no acesso ao link da audiência” e a segunda audiência teria sido realizada de forma parcial, “porque novamente ocorrera problemas técnicos na plataforma de audiência” (fl. 2, e-doc. 1).



    Alega ausentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva.



    Assevera que “tanto o Juízo de Primeiro Grau, quanto a Corte de Origem, mantiveram a custódia do Paciente tão-só baseado na gravidade em abstrato do crime em tese praticado e utilizando-se de fundamentação genérica” (sic, fl. 5, e-doc. 1).



    Afirma que o paciente “se apresentou espontaneamente nos autos, devidamente acompanhando de advogado”, o que demonstraria que “não está intencionado em se furtar da Justiça, restando devidamente assegurados a devida conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal” (fl. 9, e-doc. 1).



    Ressalta ser o paciente primário, portador de bons antecedentes, tem emprego lícito, família constituída e filhos menores de idade (fls. 10-13, e-doc. 1).



    Salienta que “é possível a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do Código de Processo Penal” (fl. 24, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e os pedidos:



    “Ex positis é o presente habeas corpus cc pedido urgente de liminar ou aplicação de outras medidas cautelares diversas da prisão – urgente réu preso desde 05.10.2023 (04 meses e 58 dias), para exorar a Vossas Excelências se dignem em: 



    1.1 – Pela Inexistência de qualquer fundamentação na decisão de recepção, infringido a ‘norma constitucional contida no artigo 93, IX, CF/88’; 



    1.2 – Reconhecendo-se a Ilegalidade da Custódia Cautelar Preventiva imposta ao Paciente, em virtude da ausência de fundamentos que ensejem a prisão cautelar e pela ostentação de todas as circunstâncias judiciais favoráveis, suspendendo assim, os efeitos da prisão preventiva, ora impugnada; 



    1.3. – Frente aos requisitos emergenciais já esposados nos tópicos anteriores, garantir ao Paciente sua imediata soltura ou aplicação de outras medidas cautelares da prisão nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal, até o julgamento final de mérito do writ; 



    1.4 – Mesmo após a concessão da liminar, seja dispensada a requisição de informações às Autoridades Coatoras (Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pernambuco e Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Exu/PE), porquanto a presente ação é instruída com cópia integral dos autos: habeas corpus com pedido urgente de liminar ou aplicação de outras medidas cautelares diversas – urgente ré de nº 0003035-95.2023.8.17.9480 e da ação penal/pedido de revogação de prisão preventiva nº 0001251-25.2023.8.17.2580; 



    2 – Intimar o douto Representante do Ministério Público Estadual para exercer o seu múnus publicum 



    3 – Reconhecendo-se a ilegalidade da decisão da Autoridade Judiciária Coatora em não aplicar os Princípios Constitucionais, os Dispositivos Legais e a Jurisprudência Pátria, mantendo a prisão preventiva ora combatida, concedendo à segurança pleiteada de forma a colocar o Paciente em liberdade, conforme indicado na letra b, conservando-a até julgamento final deste writ; 



    4 – Conceder a ordem no presente Habeas Corpus em favor de [J L L], deferida ou não a liminar, para que seja declarada a ilegalidade (tópica) da prisão preventiva, para o fim de pôr em liberdade o Paciente, e que seja expedido Alvará de Soltura endereçado a Cadeia Pública Masculina de Exu/CE, no endereço da Rua Otacilio Pereira de Carvalho, S/N, bairro Valdir Parentes, Exu/PE, (CEP: 56230-000), para que a ponha imediatamente em liberdade, ou a prisão cautelar seja substituída pela aplicação de outras medidas cautelares diversas da prisão; 



    5 – A intimação pessoal do impetrante de todos os atos processuais decorrentes do presente writ; 



    6 – Por derradeiro, subsidiariamente, caso não seja conhecido o Habeas Corpus, seja a ordem concedida de ofício, diante da manifesta ilegalidade (CRFB/88, art. 1º, III, 5º, LIV, LV, LVII e LXI, 93, IX)” (fls. 27-28, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    8. A presente impetração volta-se contra decisão monocrática do Desembargador Jesuíno Rissato, convocado pelo Superior Tribunal de Justiça, que, em 21.3.2024, denegou o Habeas Corpus n. 895.369/PE. Não consta, até o momento, interposição de recurso. 



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.2.2021).



    Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSIBILIDADE DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 199.511-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 30.4.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014 ; HC 122.381-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 27/8/2014; RHC 114.961, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014 ). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 186.179-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 31.8.2020).



    9. Admite-se, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie vertente. 



    10. Ao decretar a prisão preventiva do paciente, o juízo da comarca de Exu/PE concluiu pela necessidade da decretação da prisão preventiva, enfatizando a gravidade concreta dos fatos imputados, a periculosidade do acusado, além do descumprimento de medida protetiva de urgência:



    “No presente caso, o ‘fumus comissi delicti’, isto é, a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, consubstanciados, notadamente na perícia traumatológica nº 38966/2023, relatório fotográfico e depoimentos colhidos na fase inquisitorial, inclusive do próprio interrogatório do representado, que alega ter agido sem intenção de lesionar a vítima. 



    Quanto ao requisito do ‘periculum libertatis’, verifico a gravidade concreta da conduta supostamente praticada, uma vez que o representado, que já possuía desentendimentos com a família a família de sua esposa, além de agredir o filho da vítima dos presentes autos, desferiu um golpe com uma garrafa de vidro quebrada no rosto da senhora [E], acarretando a perda definitiva do olho esquerdo.



    Some-se a isso, que a documentação acosta aos autos indicam que o representado possui uma propensão à prática delitiva, não se intimidando com as consequências jurídicas de seus atos, inclusive, já tinha em seu desfavor uma decisão concedendo medidas protetivas de urgência, nos autos 0001165-25.2021.8.17.2580, dentre as quais destaco a proibição de se aproximar da mãe da vítima dos presentes autos e dos familiares, onde se incluiria a senhora [E]. 



    Desse modo, denota-se da leitura dos elementos indiciários acostados aos autos que a liberdade do representado coloca em risco a tranquilidade e paz social/coletiva, especialmente pelo fato envolver suposta lesão de natureza gravíssima e seu livre trânsito dá a coletividade a sensação de insegurança e impunidade, inclusive para a vítima sobrevivente e seus familiares que presenciaram a ação criminosa e, que já possuem um histórico de convivência conturbada com o agressor. 



    É evidente, ainda, que a liberdade do suspeito representa risco para resulto útil do processo, pois, certamente, acarreta intranquilidade para a vítima e testemunhas e, infelizmente, a prática vem a demonstrar, que em casos como o dos autos, se o Estado não intervier prontamente o autor das ofensas muitas vezes muda o seu dolo e perpetra crime mais grave. 



    No mais, trago à baila jurisprudência do STJ, no sentido da necessidade da decretação da prisão preventiva em razão da periculosidade e do abalo social causado com o crime, a saber:



    (...)



    Ante o exposto, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de [J L L], visando garantir a ordem pública e por conveniência da instrução criminal, nos termos dos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal.” (fls. 2-3, e-doc. 8).



    11. Pelas circunstâncias do ato praticado e com os fundamentos apresentados pelo magistrado de primeiro grau, conclui-se ausente ilegalidade manifesta ou teratologia na decretação da prisão preventiva do paciente. A custódia cautelar foi decretada com fundamento na gravidade concreta da conduta e na periculosidade do agente, realçada pelo modus operandi da prática delitiva e pelo descumprimento de medida protetiva deferida em favor da mãe da vítima, na qual constava proibição de aproximação de seus familiares, incluída a vítima.



    12. Não se comprova, na espécie, tenha a constrição da liberdade contrariado a jurisprudência deste Supremo Tribunal, assentada em que a gravidade concreta do crime, a periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva constituem motivos idôneos para a decretação da prisão cautelar, demonstrada a insuficiência da substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversas da prisão. No mesmo sentido são, por exemplo, estes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. AMEAÇA E VIAS DE FATO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRISÃO PREVENTIVA. HABEAS CORPUS NEGADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. INEXISTÊNCIA DE TERATOLGIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 228.599-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 5.7.2023). 



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Direito Processual Penal. 3. Violência doméstica. 4. Prisão preventiva. 5. Alegação de excesso de prazo e ausência de fundamentação. 6. Inexistência de ilegalidade manifesta nos limites desta impetração. 7. Supressão de instância. Matéria não enfrentada pelo STJ. Não exaurimento da jurisdição. 8. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 9. Reiteração. 10. Agravo regimental improvido” (HC n. 188.041-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 23.4.2021).



    “PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. AMEAÇAS NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA, ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. 



    1. Em se tratando de pedido de reconsideração apresentado no prazo descrito no art. 317 do RI/STF, nada impede que se conheça do pedido como agravo regimental. Precedentes. 



    2. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito discutida na impetração. Precedentes. 



    3. Hipótese de paciente denunciado por crime de ameça contra a sua ex-companheira, num contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher. Os autos dão conta de que o paciente, inconformado com o término do relacionamento, ameaçou a vítima e seu atual companheiro, fazendo uso de arma de fogo. Ausência de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a imediata expedição de alvará de soltura em favor do paciente. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 173.639-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 14.5.2020). 



    13. O inc. III do art. 313 do Código de Processo Penal dispõe que, presentes os requisitos do art. 312, será admitida a decretação da prisão preventiva se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência.



    A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido “[d]a necessidade de assegurar o cumprimento da medida protetiva decretada pelo magistrado de origem e, assim, resguardar a integridade física da vítima justifica a imposição da segregação cautelar. Precedentes: HC 140.432, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 8/2/2019; HC 129.889-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/9/2015” (HC n. 213.627-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 28.4.2022). Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. FEMINICÍDIO E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” 
(HC n. 175.191-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 12.11.2019).



    “HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual. HABEAS CORPUS – RECURSO ORDINÁRIO – SUBSTITUIÇÃO. Em jogo, na via direta, a liberdade de ir e vir do cidadão, cabível é o habeas corpus, ainda que substitutivo de recurso ordinário constitucional.  PRISÃO PREVENTIVA – DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA –  DESCUMPRIMENTO – FLAGRANTE – PERICULOSIDADE. Decorrendo a prisão preventiva de flagrante por descumprimento de medida protetiva de urgência versada na Lei nº 11.340/2006, tem-se a sinalização de periculosidade, sendo viável a custódia provisória” 
(HC n. 166.559, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 9.12.2019).



    “Recurso ordinário em habeas corpus. Descumprimento de medida protetiva de urgência determinada em razão de ameaças e agressões físicas contra a vítima. Insuficiência de medida cautelar diversa da prisão. Custódia cautelar. Fundamentos idôneos. Necessidade de preservação da integridade física da ofendida. Recurso ordinário não provido” (RHC n. 192.196, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 16.6.2021).



    14. A jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidou-se no sentido de que a “existência de condições subjetivas favoráveis ao agravante, tais como primariedade e residência fixa, não obsta a segregação cautelar, desde que presentes, nos autos, elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica na espécie” (HC n. 154.394, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 24.8.2018). 



    15. No julgamento do Habeas Corpus n. 0003035-95.2023.8.17.9480, a Terceira Câmara Criminal do Tribunal estadual também afastou a pretensa ilegalidade decorrente do excesso de prazo para formação da culpa, ressaltando a ausência de desídia do juízo processante. Extrai-se do voto da Relatora, Desembargadora Daisy Maria de Andrade Costa Pereira:



    “Em 16 de outubro de 2023, o Ministério Público do Estado de Pernambuco ofereceu denúncia em desfavor do paciente, dando-o como incurso no artigo 129, § 2º, inciso III, do Código Penal, com incidência da causa de aumento prevista no § 10, do mesmo dispositivo legal, registrando, dito órgão, que a suposta vítima perdeu de forma definitiva a visão do olho esquerdo em razão das lesões que sofreu supostamente perpetrada pelo paciente, peça acusatória oferecida nos seguintes termos notadamente:



    (...)



    A denúncia foi recebida em 17 de outubro de 2023, momento em que o magistrado vislumbrou o preenchimento dos requisitos da peça acusatória previstos no artigo 41 do Código de Processo Penal e que não era caso de qualquer das hipóteses de rejeição das previstas no artigo 395 do Código de Processo Penal, pelo que não se há falar em ausência de fundamentação da decisão, sendo certo que ela foi amparada no entendimento consolidado dos Tribunais Superiores de que não é necessária fundamentação complexa, prescindindo de se amoldar a exigência de motivação das decisões judiciais na forma constitucionalmente prevista (artigo 93, inciso IX. CF). 



    A defesa do paciente apresentou resposta à acusação em 23 de outubro de 2023, pedindo, ainda, pela revogação da prisão preventiva dele; em 30 de outubro de 2023, o magistrado manteve o recebimento da denúncia e designou audiência de instrução e julgamento para o dia 22 de novembro de 2023. 



    Em 30 de outubro de 2023 e em 22 de novembro de 2023, a defesa do paciente reiterou o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente. 



    Aberta a audiência de instrução e julgamento do dia 22 de novembro de 2023, o magistrado, em razão de problemas técnicos, adiou o início da instrução processual, designando nova audiência de instrução e julgamento para o dia 8 de fevereiro próximo. 



    Quanto ao alegado excesso de prazo no trâmite da ação penal, cumpre ressaltar que não se pode deduzir o excesso de prazo no trâmite da ação penal somente pela soma aritmética dos prazos, admitindo-se, em homenagem ao princípio da razoabilidade, certa variação, de acordo com as peculiaridades de cada caso, devendo o constrangimento ser reconhecido como ilegal somente quando o retardo ou a delonga sejam injustificados. 



    Neste sentido, é o entendimento consolidado desta Corte de Justiça externado na Súmula nº 84, a saber: ‘Os prazos processuais na instrução criminal não são peremptórios, podendo ser ampliados dentro de parâmetros de razoabilidade e diante das circunstâncias do caso concreto’. 



    Na esteira da referida compreensão, esta Corte de Justiça entende que o constrangimento ilegal por excesso de prazo só pode ser reconhecido quando a demora for injustificável, impondo-se adoção de critérios de razoabilidade no exame da ocorrência de constrangimento ilegal, levando em consideração as particularidades da causa - complexidade do feito, comportamento das partes e do magistrado e outros fatores que possam influenciar no tempo de julgamento. 



    No caso concreto dos autos, ainda que realmente ultrapassado o prazo processual estabelecido no artigo 412 do Código de Processo Penal, tal lapso temporal não é improrrogável, e, no caso concreto dos autos, a denúncia foi recebida em 17 de outubro de 2023, data relativamente recente, o magistrado processante de 1º grau vem sendo diligente na condução do processo, o qual, desde a prisão do paciente até o momento, não ficou paralisado ou sem receber impulso de dita autoridade por tempo significativo, e a instrução processual tem data próxima para ser iniciada, pelo que, no presente momento, não vislumbro demora desarrazoada no trâmite da ação penal que autorize a soltura do paciente” (fls. 9-11, e-doc. 15).



    16. Na decisão impugnada, o Desembar